Tribunal: TJPA
Processo: 0814366-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814366-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMUEL GUIRELLI BORGES

AGRAVADO: JOAO LUIS DIOGENES FREITAS, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA, JOSE CARLOS GONZAGA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814366-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMUEL GUIRELLI BORGES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MOISES ALMEIDA BARBOSA - MG114148-A

AGRAVADO: JOAO LUIS DIOGENES FREITAS, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA, JOSE CARLOS GONZAGA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: ADAIL BATISTA LIMA - TO8111

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS E ATIVOS MINERÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para indisponibilidade de cotas sociais e ativos minerários da empresa “Mineração Zaspir LTDA” e do agravado. Na origem, o agravante alega descumprimento do “Termo de Acordo” e do “Termo Aditivo” firmados com o agravado João Luis, que supostamente comprometeria a transferência de cotas sociais e a prestação de informações periódicas sobre atividades minerárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência cautelar, em especial a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito não se encontra suficientemente evidenciada, pois a narrativa fática sugere necessidade de contraditório para adequada análise dos alegados descumprimentos contratuais. 4. A cognição sumária própria do momento processual não permite decisão segura sobre medidas gravosas como arresto e sequestro de bens e direitos minerários, que possuem implicações relevantes no plano fático-jurídico. 5. Inexistência de indícios substanciais de dilapidação patrimonial por parte dos agravados que justifiquem a adoção de medidas cautelares tão invasivas nesta fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Não se deve conceder tutela de urgência cautelar sem robusta verossimilhança do direito alegado, especialmente quando ausentes indícios seguros de risco ao resultado útil do processo".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SAMUEL GUIRELLI BORGES
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR em face dos agravados JOÃO LUIS DIÓGENES FREITAS, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA e JOSÉ CARLOS GONZAGA COSTA.

Na origem, o agravante aduziu, em resumo, que firmou com o agravado JOÃO LUIS, em 06 de outubro de 2020, instrumento particular denominado “Termo de Acordo”, e, posteriormente, em 07 de outubro de 2020, “Termo Aditivo”, com vista a resolução de parceria anteriormente entabulada.

Afirmou o agravante que cumpriu com todas as obrigações que lhe cabiam, entretanto, o agravado JOÃO LUIS, até a presente data, não cumpriu com a obrigação de transferir a totalidade das quotas da sociedade empresaria “Mineração Zaspir LTDA” que se encontra em nome do segundo e terceiro agravados.

Pontua que passados mais de 14 meses do prazo avençado, o agravado JOÃO LUIS se nega a cumprir a obrigação de transferência das quotas sociais e outras avenças do contrato, como a de não disponibilizar trimestralmente ao autor, as pesquisas minerais realizadas junto as áreas minerárias.

Diante dos fatos, o agravante requereu ao juízo primevo tutela de urgência cautelar concernente em: a) indisponibilidade da transmissão das cotas sociais da empresa Mineração Zaspir LTDA; b) envio de ofício a ANM determinando a indisponibilidade dos ativos minerários de titularidade da referida empresa até julgamento final do feito; c) sequestro dos bens móveis já retirados junto ao autor pelo agravado JOÃO LUIS, mediante a expedição de mandado de busca e apreensão, sequestro dos direitos minerários cedidos; d) arresto de direitos minerários registrados em nome do agravado JOÃO LUIS; e) arresto dos direitos minerários registrados em nome da empresa BRITEX DO BRASIL LTDA; f) arresto dos bens da empresa BRITEX DO BRASIL LTDA; g) arresto de bens do agravado JOÃO LUIS; h) que o agravado JOÃO LUIS apresente nos autos comprovante de protocolo e pedido de registro de alteração contratual da sociedade empresária MINERAÇÃO ZASPIR LTDA, bem como o termo de cessão total dos ativos minerários, comprovando seu protocolo junto à ANM.

Antes da apreciação do pedido pelo juízo primevo, o agravado JOÃO LUIS ingressou na lide espontaneamente, apresentando manifestação onde alegou que o autor, ora agravante ainda se encontrava em mora com suas obrigações (culminando no distrato já comunicado em 25/02/2022).

Ao apreciar os pedidos de tutela de urgência cautelar, o juízo primevo os indeferiu com a seguinte fundamentação:

Ocorre que, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que, apesar dos documentos juntados, seria demasiado imprudente uma decisão liminar deferindo quaisquer dos inúmeros pedidos cautelares pleiteados em sede de cognição sumária, sendo,
em sua maioria, medidas que gerariam consequências deveras gravosas também no plano fático-jurídico empresarial, tais como o arresto e o sequestro de bens e direitos minerários (além de envolver cifras/valores elevados, o que exige uma maior cautela ainda).
Deferir tais pleitos seria temerário e desarrazoado, especialmente pelo fato de o processo estar em seu momento inicial, exigindo-se uma análise mais aprofundada e a verticalização da cognição. Outrossim,
a natureza e o alcance da totalidade dos pedidos liminares acabam por confundir tais pleitos com o próprio mérito.

Somado a isso, após a manifestação espontânea do 1º réu no ID 53755517 (alegando que,
diversamente do que alega o autor, este ainda encontra-se em mora com suas obrigações
), infere-se que, de fato, os pedidos de urgência se consubstanciam em medidas não passíveis de decisão segura em sede de cognição sumária. Em outras palavras, o requerido assevera, com diversos argumentos, que na verdade o autor descumprira sua parte no acordo entabulado, o que, aliado aos demais elementos dos autos, corrobora para a conclusão da necessidade de aprofundamento da cognição e oportunização do contraditório para melhor análise e compreensão do objeto litigioso.

Com efeito, da simples leitura da narrativa fática, dos pedidos autorais e da petição incidental do 1º réu, extrai-se que os pleitos liminares perpassam por questões afetas diretamente à constatação e delimitação de responsabilidade de todas as partes envolvidas, decorrente de supostos inadimplementos contratuais, o que, por óbvio, é matéria inviável de análise em sede de liminar, já que não há como se impor medidas tão gravosas sem uma robusta verossimilhança do alegado inadimplemento da parte demandada (o que ainda não é possível de se aferir, pois os documentos até então colacionados
não
são suficientes para evidenciar

a

probabilidade do direito).

Ademais, não há indícios substanciais/seguros de condutas indevidas dos réus quanto a uma suposta dilapidação de seu patrimônio, o que, por conseguinte, também justifica o indeferimento dos pedidos cautelares.

Dito de outra forma, enquanto não perfectibilizado o contraditório, não seria prudente a concessão liminar pleiteada, sendo necessário uma melhor apuração do objeto da lide com a máxima acuidade ao longo da tramitação processual. Somente
após
a devida instrução probatória é que será possível uma análise mais embasada para decisão, pois não há ainda subsídios suficientes para a expedição de um decreto judicial que determine as medidas postuladas neste momento processual inicial.

Assim, os fatos alegados e os documentos apresentados ainda não dão uma visão ampla do fato, exigindo o estabelecimento do contraditório e maior reflexão sobre o caso em comento, sendo, portanto, recomendável que ao menos seja oportunizada a resposta da parte requerida para então poder-se examinar a questão com maiores subsídios e com melhores condições de emissão de conclusão mais equilibrada e pertinente.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduziu ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar. Requereu a tutela de urgência recursal para ser deferidas as medidas cautelares pleiteadas na exordial.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 13845260 indeferi a tutela de urgência recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar dos agravados terem sido intimados.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito do interlocutório que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada.

No caso em voga, entendo que inexiste probabilidade de provimento do recurso.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

Como explicitado na decisão agravada:

“Ocorre que, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que, apesar dos documentos juntados, seria demasiado imprudente uma decisão liminar deferindo quaisquer dos inúmeros pedidos cautelares pleiteados em sede de cognição sumária, sendo,
em sua maioria, medidas que gerariam consequências deveras gravosas também no plano fático-jurídico empresarial, tais como o arresto e o sequestro de bens e direitos minerários (além de envolver cifras/valores elevados, o que exige uma maior cautela ainda).
Deferir tais pleitos seria temerário e desarrazoado, especialmente pelo fato de o processo estar em seu momento inicial, exigindo-se uma análise mais aprofundada e a verticalização da cognição. Outrossim,
a natureza e o alcance da totalidade dos pedidos liminares acabam por confundir tais pleitos com o próprio mérito.

Somado a isso, após a manifestação espontânea do 1º réu no ID 53755517 (alegando que,
diversamente do que alega o autor, este ainda encontra-se em mora com suas obrigações
), infere-se que, de fato, os pedidos de urgência se consubstanciam em medidas não passíveis de decisão segura em sede de cognição sumária. Em outras palavras, o requerido assevera, com diversos argumentos, que na verdade o autor descumprira sua parte no acordo entabulado, o que, aliado aos demais elementos dos autos, corrobora para a conclusão da necessidade de aprofundamento da cognição e oportunização do contraditório para melhor análise e compreensão do objeto litigioso.

Com efeito, da simples leitura da narrativa fática, dos pedidos autorais e da petição incidental do 1º réu, extrai-se que os pleitos liminares perpassam por questões afetas diretamente à constatação e delimitação de responsabilidade de todas as partes envolvidas, decorrente de supostos inadimplementos contratuais, o que, por óbvio, é matéria inviável de análise em sede de liminar, já que não há como se impor medidas tão gravosas sem uma robusta verossimilhança do alegado inadimplemento da parte demandada (o que ainda não é possível de se aferir, pois os documentos até então colacionados
não
são suficientes para evidenciar

a

probabilidade do direito).

Ademais, não há indícios substanciais/seguros de condutas indevidas dos réus quanto a uma suposta dilapidação de seu patrimônio, o que, por conseguinte, também justifica o indeferimento dos pedidos cautelares.

Dito de outra forma, enquanto não perfectibilizado o contraditório, não seria prudente a concessão liminar pleiteada, sendo necessário uma melhor apuração do objeto da lide com a máxima acuidade ao longo da tramitação processual. Somente
após
a devida instrução probatória é que será possível uma análise mais embasada para decisão, pois não há ainda subsídios suficientes para a expedição de um decreto judicial que determine as medidas postuladas neste momento processual inicial.

Assim, os fatos alegados e os documentos apresentados ainda não dão uma visão ampla do fato, exigindo o estabelecimento do contraditório e maior reflexão sobre o caso em comento, sendo, portanto, recomendável que ao menos seja oportunizada a resposta da parte requerida para então poder-se examinar a questão com maiores subsídios e com melhores condições de emissão de conclusão mais equilibrada e pertinente.”

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, através de uma visão perfunctória própria deste momento inicial, que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar e, por via de consequência, o deferimento da tutela de urgência recursal, em especial por não restar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.

Em verdade, como bem asseverou o juízo primevo, o caso atrai o devido contraditório e a produção de prova em instrução processual, o que também obsta a concessão do efeito pretendido ou da tutela recursal.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 09/12/2024